Tribunal: TJSP
Processo: 1028613-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de danos materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as oscilações de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de danos materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento por avarias em aparelhos causadas por variações na tensão da rede elétrica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegados nos equipamentos eletrônicos.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova do nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do agente, o que não foi demonstrado.
4. A prova apresentada é unilateral e não foi submetida ao contraditório, sendo insuficiente para comprovar a relação de causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva prescinde de culpa, mas exige demonstração do nexo causal. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal inviabiliza a procedência da ação.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14, 22;
CPC/2015, arts. 85, §2o, §11o, 373, I, 487, I, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.05.2019;
Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019;
Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019.